Tribunal: TJBA
Processo: 0027113-89.2015.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0027113-89.2015.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: Moacir Eloi dos Santos Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS, VERENA PORTO DAS NEVES BARRETO, DAVI ROLIM ESMERALDO ROCHA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. AUXÍLIO-TRANSPORTE. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO IRDR Nº 0007725-69.2016.8.05.0000 (TEMA 1/TJBA). DIREITO RECONHECIDO ATÉ A EDIÇÃO DO DECRETO ESTADUAL Nº 18.825/2019. EFEITOS PATRIMONIAIS LIMITADOS À DATA DA IMPETRAÇÃO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por policial militar estadual visando ao pagamento do auxílio-transporte em valor não inferior a R$ 250,00, bem como ao recebimento das parcelas vencidas até a data de sua aposentadoria. As autoridades apontadas como coatoras — Secretário da Administração e Comandante-Geral da Polícia Militar — suscitaram preliminares de ilegitimidade passiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir a legitimidade passiva do Secretário da Administração e do Comandante-Geral da Polícia Militar para figurar no polo passivo do mandado de segurança; (ii) estabelecer se o impetrante faz jus ao recebimento do auxílio-transporte em período anterior à regulamentação do benefício pelo Decreto Estadual nº 18.825/2019; e (iii) delimitar os efeitos financeiros da concessão da segurança. III. RAZÕES DE DECIDIR O Secretário da Administração do Estado da Bahia é parte legítima, pois detém competência para coordenar a execução das atividades relativas à administração de recursos humanos (Decreto Estadual nº 16.106/2009, art. 2º, II), incluindo a execução de benefícios remuneratórios. O Comandante-Geral da Polícia Militar também possui legitimidade passiva, uma vez que o pagamento do auxílio-transporte aos policiais militares depende de atos administrativos sob sua competência funcional. O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no julgamento do IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000 (Tema 1), fixou tese vinculante reconhecendo o direito dos policiais militares ao auxílio-transporte, até a vigência do Decreto nº 18.825/2019, aplicando-se, por analogia, o Decreto Estadual nº 6.192/1997. Em atenção ao art. 927, III, do CPC, impõe-se a observância obrigatória da tese firmada no referido IRDR, segundo a qual o valor do benefício deve ser calculado de acordo com o número de deslocamentos diários em transporte coletivo, os dias de comparecimento ao serviço e a tarifa oficial. As Súmulas 269 e 271 do STF impedem a produção de efeitos patrimoniais retroativos à impetração, de modo que somente são devidas as parcelas vencidas a partir da data do ajuizamento do mandamus. O pedido de fixação de valor mínimo de R$ 250,00 não encontra respaldo na tese firmada, devendo o cálculo seguir os parâmetros legais e regulamentares aplicáveis. Quanto aos consectários legais, até 08/12/2021 aplicam-se o IPCA-E (correção monetária) e os juros da caderneta de poupança (RE 870.947/SE), incidindo, a partir de 09/12/2021, a taxa SELIC, conforme o art. 3º da EC nº 113/2021, e, após 01/08/2025, as disposições da EC nº 136/2025. IV. DISPOSITIVO Preliminares rejeitadas. Segurança parcialmente concedida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC, art. 927, III; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Decreto Estadual nº 6.192/1997, art. 3º, §§ 1º a 4º; Decreto Estadual nº 16.106/2009, art. 2º, II; EC nº 113/2021, art. 3º; EC nº 136/2025. Jurisprudência relevante citada: TJBA, IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000, Rel. Desª Telma Laura Silva Britto, Seção Cível de Direito Público, DJe 06.11.2020; STF, Súmulas 269 e 271; STF, RE 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017, DJe 20.11.2017. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de mandado de segurança nº 0027113-89.2015.8.05.0000, de Salvador, em que figuram, como impetrante, Moacir Eloi dos Santos, e, como impetrados, o Secretário da Administração do Estado da Bahia e o Comandante Geral da Polícia Militar do Estado da Bahia. A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em, por maioria, rejeitadas as preliminares de ilegitimidade passiva ad causam, no mérito, conceder parcialmente a segurança vindicada, na esteira do voto condutor. Salvador, data de registro no sistema. PRESIDENTE RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA RM06